Tribunal: TCU
Processo: 040.715/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por A Chaves Coimbra contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 409/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este pedido de reexame, interposto pela empresa A Chaves Coimbra contra o Acórdão 69/2025-TCU-Plenário , nestes autos de representação acerca de supostas irregularidades em licitação, promovida pela Prefeitura Municipal de Caroebe/RR, para futuro e eventual fornecimento de medicamentos a fim de atender as necessidades dos Programas da Atenção Básica, Samu e Assistência Farmacêutica, com abastecimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e ações de prevenção e tratamento realizadas na zona rural e zona urbana do município, bem como medicamentos essenciais para ações de combate e enfrentamento da emergência de Coronavírus (covid-19) (peça 4, p. 2). Foram apresentados indícios de sobrepreço em mais de 50% dos valores contratados, decorrente da adoção de preço de referência de medicamentos com base na tabela da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), em que constam os preços máximos de medicamentos por princípio ativo para compras públicas, e de superfaturamento no fornecimento de medicamentos pagos com recurso federal. Considerando que a recorrente figura como interessada no presente processo, visto que foi chamada em oitiva mediante o Ofício 62.789/2021-TCU/Seproc (peças 23 e 26); considerando, por outro lado, que não há interesse de agir de sua parte, o qual, na via recursal, dá-se a partir do gravame que decorre do ato impugnado, ou seja, da conclusão sobre a possibilidade de se alcançar pronunciamento mais satisfatório sob o ângulo jurídico - o que pode ser percebido no seguinte trecho da instrução da unidade (peça 120): "Assim, no presente caso não se pode reconhecer a existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente, conforme se observa da sua ementa, verbis: '9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1.258/202-TCU-Plenário, em decorrência da perda de objeto, com fundamento no art. 276, §5o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. converter os autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno do TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, autorizando, desde logo, as citações de Osmar Serra Bonfim Filho e Enoya Alves da Silva, nos termos propostos pela unidade instrutora transcritos no relatório que fundamenta esta decisão e especificados nas peças 83 a 91 dos presentes autos; 9.4. cientificar o Ministro de Estado da Saúde acerca da conversão do presente processo em tomada de contas especial; [...];'" considerando, por fim, que este Tribunal não emite "Reconhecimento da Inexistência de Responsabilidade" (peça 111, p. 1), como solicitado pela recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigo 282 do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa A Chaves Coimbra, em razão da ausência de interesse recursal; b) comunicar a presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 1. Processo TC- Processo 040.715/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: A Chaves Coimbra (12.023.960/0001-56). 1.2. Interessados: A Chaves Coimbra (12.023.960/0001-56); Prefeitura Municipal de Caroebe/RR (01.614.606/0001-80); Santa Monica Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda. (07.292.903/0002-13); W M Comércio e Serviços Imp. e Exp. Ltda. (08.978.089/0001-77); Zaqueu José de Souza (21.870.539/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caroebe/RR. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Plinio de Melo Pires (45804/OAB-GO), representando Santa Monica Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda.; Wellington Osorio Modesto e Silva, (22395/OAB-DF), representando A Chaves Coimbra; Flavio Henrique da Silva (1717/OAB-RR), representando Prefeitura Municipal de Caroebe/RR. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.